Tribunal: STF
Processo: RE 460935
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA UNIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O PRODUTO SIMILAR NACIONAL. INOVAÇÃO. 



    1. A questão trazida no agravo regimental - acerca da existência ou não de isenção do ICMS para o similar nacional da merluza - não foi debatida pela instância judicante de origem, nem suscitada nas razões do recurso extraordinário. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de ser apreciada neste momento processual.



    2. Agravo regimental desprovido.